Tribunal: TJDFT
Processo: 0722337-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela NOVA REDE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contra a decisão de id 17608803, prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da postulação Anulatória de Débito Fiscal no 0703962-66.2020.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com a paralisação da execução fiscal, além do pedido de não inclusão do nome da contribuinte em banco de dados de restrição ao crédito e a determinação para expedição de certidão positiva com efeitos negativos. Buscou, liminarmente, o efeito suspensivo com o fim de paralisar o curso da execução fiscal e suspender a exigibilidade do crédito tributário alusivo ao auto de infração no 15.021/2013, bem como para que fosse determinado que o agravado se abstivesse de incluir o nome da empresa em cadastros restritivos ao crédito, expedindo-se certidão positiva com efeitos negativos. No mérito, requereu a confirmação da tutela vindicada em caráter liminar e o provimento integral do recurso. Em decisão de Id 17770708, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Inconformada, a agravante NOVA REDE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA opôs agravo Interno (Id 18542560). Em extensas razões (fls. 1/26) teceu considerações sobre o procedimento administrativo e repisou, no mais, os mesmos argumentos deduzidos no agravo de instrumento, pugnando, ao final, para que fosse atribuído efeito suspensivo ao Agravo Interno, com o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final, comunicando-se ao Juízo a quo para não proferir sentença nos autos de origem. No mérito, requereu o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada. Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id 18298580). Contrarrazões ao Agravo Interno (Id 19800660), pugnando pelo não conhecimento do agravo interno ou pelo seu desprovimento. Proferido despacho (Id 200633391) intimando o agravante para, os termos do artigo 933, caput, do CPC, manifestar-se se ainda persistia seu interesse no recurso, bem como em que ele consistia, tendo em vista a notícia de haver sido proferida sentença que julgou improcedente os pedidos por ele formulados nos autos de origem (0703962-66.2020.8.07.00018). Intimado em 02/10/2020 (Id 20245664), o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão constante do Id 19486713. Na hipótese dos autos, constata-se a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a vindicada prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica pleiteada pelo recorrente, eis que foi proferida sentença nos autos de origem, de modo que o agravante perdeu o interesse de agir. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1158991, 07152702720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão 1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator